Tribunal: TCU
Processo: 020.136/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação de solução consensual para a resolução de controvérsias relacionadas a contrato de concessão de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual formulada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), nos termos da Instrução Normativa-TCU 91/2022, com vistas a solucionar controvérsias relativas à adaptação de contratos de concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) firmados com a empresa Algar Telecom S.A.; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar a presente proposta de solução consensual, autorizando a assinatura do respectivo termo de autocomposição; 9.2. autorizar a realização do monitoramento da execução do termo de autocomposição, conforme previsão do art. 13 da IN-TCU 91/2022 c/c art. 243 do Regimento Interno; 9.3. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, mantendo o sigilo em relação às peças 60-65; 78-79; 83-89; 91-92; 94; 96-98, 100 e 108-113, bem como em relação ao Relatório que integra a presente deliberação. 9.4. comunicar o teor desta decisão aos interessados; e 9.5. arquivar os autos.